Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703336-15.2022.8.07.0006 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Urbanizadora Paranoazinho S/A Apelada: Marineide Pereira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Urbanizadora Paranoazinho S/A (Id. 62081242) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido improcedente. A análise atenta dos presentes autos revela a interposição de 2 (dois) recursos de apelação pela sociedade anônima recorrente, referidos no Id. 62081242 e Id. 62081244. A preclusão, que provém do étimo latino preacludere, está atrelada à perda ou à extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. Feitas essas considerações manifeste-se a sociedade anônima apelante, com fundamento nas regras previstas nos artigos 10 e 223, caput, ambos do CPC, a respeito da possível ocorrência de preclusão consumativa por ocasião da interposição do segundo recurso de apelação (Id. 62081244), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator